Tribunal: TJMT
Processo: 1010731-21.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010731-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MARIATE LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.807.661/0005-82 (AGRAVADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA – DETERMINAÇÃO DE REFATURAMENTO E DEPÓSITO DE VALORES SUPPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR – ANTECIPAÇÃO INDEVIDA DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO –
PROVIMENTO DO RECURSO.

A antecipação dos efeitos da tutela deve observar os requisitos do
art. 300 do CPC
, especialmente a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A determinação de
cancelamento de fatura, refaturamento de valores e depósito de quantia supostamente paga a maior
caracteriza antecipação indevida do mérito da demanda, especialmente quando
a controvérsia exige dilação probatória
para apuração da legalidade da cobrança.

Além disso, o refaturamento e a devolução imediata de valores podem gerar
efeitos irreversíveis
, impossibilitando o posterior recálculo e cobrança do montante originalmente devido pela concessionária de energia.

Dessa forma, revela-se prudente aguardar o julgamento da ação principal, a fim de evitar prejuízos irreparáveis à parte recorrente.

Agravo de instrumento provido para afastar a determinação de refaturamento das faturas e do depósito dos valores discutidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1023423-60.2023.8.11.0041.

A decisão recorrida determinou o cancelamento da fatura e ordenou que a requerida depositasse nos autos o montante de R$ 13.302,87 (treze mil trezentos e dois reais e oitenta e sete centavos), no prazo de 10 dias, referente à suposta diferença paga a maior nos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024.

A Agravante sustenta que a manutenção da decisão recorrida pode gerar efeitos irreversíveis, pois o refaturamento dos débitos inviabiliza o posterior recálculo e a cobrança dos valores originalmente devidos.

Alega, ainda, que estão demonstrados os requisitos para a revogação da tutela deferida, uma vez que a decisão interlocutória antecipou indevidamente o mérito da demanda, ao determinar tanto o refaturamento das faturas impugnadas quanto o depósito do valor supostamente pago a maior.

Diante disso, requer o provimento do agravo, para que a decisão recorrida seja integralmente reformada, permitindo que a Agravante siga com os procedimentos previstos na resolução normativa aplicável.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 212817688).

As contrarrazões foram apresentadas em id. 216539197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente recurso tem por objeto a possibilidade de reforma da decisão que determinou que a Concessionária recorrente se abstivesse de cancelar a fatura de energia no valor de R$ 65.092,61, com vencimento em 26/03/2024, e refaturasse o montante sem considerar o consumo dos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024, visto que tais faturas já foram quitadas. Além disso, a decisão determinou o depósito dos valores pagos, no prazo de cinco dias.

Na origem, a Agravada questiona a cobrança das faturas referentes aos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024, alegando que os valores são excessivos quando comparados à sua média de consumo mensal.

Cumpre destacar que a Agravada é pessoa jurídica de direito privado, cuja atividade empresarial está relacionada ao ramo de alimentos, de modo que eventual interrupção no fornecimento de energia elétrica pode gerar prejuízos de grande monta.

Ademais, embora a suspensão do serviço de energia elétrica seja possível em caso de inadimplemento, não se mostra razoável proceder à suspensão do fornecimento e à cobrança do crédito enquanto houver discussão judicial sobre a legalidade da cobrança, sobretudo porque as faturas foram emitidas com base em um medidor antigo, apresentando valores superiores ao histórico de consumo da unidade consumidora.

Com efeito, ao analisar o histórico de consumo, verifica-se que as faturas impugnadas são exorbitantes quando comparadas ao consumo médio da Agravada, o que reforça a probabilidade do direito alegado.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PARCELAMENTO DO DÉBITO, SOB PENA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DÚVIDAS SOBRE O CRITÉRIO ADOTADO PARA A MEDIÇÃO DE ENERGIA CONSUMIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em havendo dúvidas sobre o valor cobrado e a forma adotada para a medição do consumo de energia e demonstrada a vulnerabilidade da parte agravante ao assinar o termo de confissão de dívida, sob pena de suspensão do fornecimento de energia, uma vez que é pessoa idosa, acometido de doença grave (câncer de próstata), auferindo um salário mínimo por mês, com o qual deverá adimplir mensalmente os valores acordados somados ao consumo mensal, deve ser deferida a tutela de urgência a fim de que a concessionaria de abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia, bem como seja suspenso os efeitos do termo de confissão de dívida (a
rt. 300 do CPC/15). (N.U 1022562-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021). grifei

Contudo, no que tange à determinação de cancelamento das faturas, refaturamento dos valores e depósito da quantia de R$ 13.302,87
(treze mil trezentos e dois reais e oitenta e sete centavos)
, correspondente à suposta diferença paga a maior nos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024, a decisão não deve prevalecer.

Isso porque, no caso concreto, o consumo registrado na unidade consumidora (Código da Instalação nº W0-012429617) indica um total de 57.248,41 kWh, o que resultou na fatura de R$ 65.092,61 (sessenta e cinco mil noventa e dois reais e sessenta e um centavos) referente ao mês de fevereiro/2024.

Esse montante corresponde ao consumo total desde a instalação do novo medidor em 21/11/2023, circunstância que demanda dilação probatória para apuração detalhada dos valores devidos.

Além disso, ainda que a constatação realizada pela concessionária goze de presunção de legitimidade, a determinação judicial de cancelamento, refaturamento e depósito de valores implica esgotamento do objeto da demanda, contrariando o disposto no artigo 300, § 3º, do CPC, que veda a concessão de tutela provisória quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Diante do exposto, mostra-se prudente aguardar o julgamento do mérito da ação principal, uma vez que a manutenção da tutela concedida representaria uma antecipação indevida do mérito, sem a necessária dilação probatória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a determinação de refaturamento das faturas impugnadas e do depósito dos valores supostamente pagos a maior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025